Tribunal: TJSP
Processo: 1501642-91.2022.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – "ISS fixo" dos exercícios de 2018 a 2021, no valor total de R$1.703,99, em 20/06/2022 – Município de Matão – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da dívida e a falta de localização de bens penhoráveis, indicando que "o valor do débito é inferior a 10 (dez) mil

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – "ISS fixo" dos exercícios de 2018 a 2021, no valor total de R$1.703,99, em 20/06/2022 – Município de Matão – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da dívida e a falta de localização de bens penhoráveis, indicando que "o valor do débito é inferior a 10 (dez) mil reais e ainda considerando que o processo se encontra sem movimentação útil há mais de um ano sem citação da parte executada, impõe-se sua extinção processual por falta de interesse de agir, em aplicação à tese fixada pelo STF, no Tema 1184, combinada com o disposto no art. 1o, §1o, da Resolução CNJ n. 547, conforme antes citadas", aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 e os termos da Resolução CNJ no 547/24 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Execução fiscal que preenche todos os requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da Resolução no 547/24, do CNJ, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, como realizado, pois configurada a falta de interesse de agir do exequente, conforme pacificado pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 – Feito executivo de baixo valor, sem citação do executado e movimentação útil há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido.